Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes relativos à capacidade econômica da parte litigante. No caso, a CTPS juntada aos autos demonstra que o autor está empregado, tendo, todavia, a última remuneração informada sido atualizada apenas em abril de 2002. Por outro lado, os extratos bancários juntados aos ID`s 48719957, 48721210 e 48721212 não possuem quaisquer informações acerca da titularidade da conta bancária. Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos aptos à comprovação da sua incapacidade econômica para arcar com as despesas do processo, em especial seus últimos 3 (três) contracheques e sua última declaração de imposto de renda. No mesmo prazo, na forma do art. 321, caput, do Código de Processo Civil, e à luz do disposto nos arts. 9°, caput, e 10, do mesmo diploma legal, deverá o autor, sob pena de indeferimento liminar da inicial, delimitar sua causa de pedir, esclarecendo sua legitimidade, na forma do art. 18 da lei processual civil, quanto à suposta violação de direitos da LAÍS AIRES TEIXEIRA e do ESPÓLIO DE IZAURINA ALVES TEIXEIRA, bem como seu interesse na presente rescisória, quanto à adequação da via eleita, em relação à alegada ausência de sua citação, na ação originária, relativa ao imóvel que lhe teria sido, em parte, cedido. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora